Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. INGRESSO PARA SHOW. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ESTORNO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
2. Se a consumidora efetua compra de ingresso para show no site da primeira requerida e o pagamento é devidamente faturado no cartão de crédito administrado pela segunda requerida, é indevida a exigência de aquisição de novos bilhetes sob o argumento de ausência de pagamento. Merece, portanto, prestígio a sentença que determinou a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.
3. Suplanta o mero aborrecimento a exigência, no momento do evento, de nova aquisição de ingressos devidamente pagos e emitidos, aliada às diversas tentativas frustradas de obter o estorno do valor cobrado em excesso. Por tais razões, se mostra apropriada a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais (R$2.000,00).
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.